Tribunal: TJDFT
Processo: 0007230-22.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007230-22.2017.8.07.0004 RECORRENTE: GIOVANI AFONSO MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA APTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data da extinção da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que para caracterizar o crime de receptação o agente deve praticar o ato tendo plena e clara consciência de que o bem que adquire tem origem ilícita, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta, ainda, que as provas produzidas sob o crivo das garantias processuais não se mostram suficientemente seguras para embasar um decreto condenatório. Assim, pede sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028